Tribunal: TJDFT
Processo: 0747554-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI N. 14.509/2022. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em ação revisional de contrato bancário, com pedido de tutela de urgência, na qual se busca limitar as parcelas de empréstimo consignado, descontadas em folha de pagamento, ao percentual de 35% da remuneração bruta, excluídos os descontos compulsórios, bem como obter restituição dos valores descontados acima da margem consignável, tendo a sentença acolhido apenas o pedido de limitação dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os descontos em folha vinculados a contrato de empréstimo consignado observam a disciplina da margem consignável prevista na Lei n. 14.509/2022, quanto aos limites de 35% destinados a empréstimos consignados e de 45% para todas as consignações facultativas, bem como se a distribuição e o montante dos honorários estão adequados à efetiva sucumbência das partes e aos critérios legais de arbitramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a rejeição integral do pedido de repetição de indébito na sentença, a impugnação recursal quanto à devolução de valores carece de interesse recursal, pois não há sucumbência a ser reparada nesse ponto, o que conduz ao não conhecimento parcial do recurso.
4. A Lei n. 14.509/2022, art. 2o, estabelece limite global de 45% para consignações facultativas, distribuído em 35% da remuneração mensal para empréstimos consignados, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão consignado de benefício, de modo que a aferição da legalidade dos descontos considera simultaneamente o teto global e o limite específico aplicável à modalidade contratada.
5. Demonstrado documentalmente que a parcela mensal do empréstimo consignado descontada em folha supera não apenas 35%, mas também 45% da remuneração bruta comprovada, verifica-se extrapolação tanto do limite reservado a empréstimos consignados quanto do teto global das consignações facultativas, em desconformidade com a disciplina da Lei n. 14.509/2022.
6. A alegação de que os descontos integram conjunto de diversas operações supostamente distribuídas dentro da margem global exige prova específica da composição de todas as consignações facultativas, ônus que recai sobre a instituição financeira; ausente demonstração discriminada das operações e respectivos enquadramentos, prevalece a prova do desconto vinculado ao contrato em exame, que excede a margem legal.
7. Ainda que configurada revelia, a presunção de veracidade dos fatos não afasta o dever judicial de controle da legalidade, de modo que, comprovados descontos em folha superiores aos limites legais, impõe-se a intervenção jurisdicional para adequar a execução do contrato aos percentuais máximos de comprometimento da remuneração, sem afastar a exigibilidade do débito, mas apenas reordenar o modo de pagamento dentro da margem consignável.
8. Em relação aos honorários de sucumbência, a existência de pedidos autônomos, com êxito apenas quanto à limitação dos descontos, em tese caracteriza sucumbência recíproca (CPC, art. 86); entretanto, a ausência de condenação em quantia certa e o fato de o provimento útil consistir em mera readequação da forma de adimplemento justificam o arbitramento por equidade (CPC, art. 85, § 8o), em valor compatível com a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido, observando-se, ademais, o princípio da causalidade e a revelia da instituição financeira para afastar, no caso concreto, a condenação cruzada em favor do réu.
IV. DISPOSITIVO
9.Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.509/2022, art. 2o. CPC, art. 85, § 2o, § 8o, art. 86.